Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004573-94.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA - MANUTENÇÃO - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE -SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ- ART. 932, V, A DO NCPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não deve ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).
Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes apenas para excluir a cobrança da comissão de permanência. A sucumbência foi considerada recíproca, cabendo a cada parte o pagamento de 50% das custas e dos honorários que foram fixados em 10% sobre o valor do débito.
O apelante defende a legalidade da comissão de permanência, que incide apenas em caso de inadimplência e é autorizado pelo Banco Central.
Pleiteia que o apelado arque integralmente com os ônus sucumbenciais.
Este, intimado, não apresentou contrarrazões (id n. 48201561).
É o relatório.
O contrato sub judice cuida-se de cédula de crédito bancário n. 236.307.429 (id. n. 48195990 - Pág. 36) celebrada em 08/10/2015.
A comissão de permanência foi afastada sob a justificativa de que não pode ser cumulada com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios, juros remuneratórios e a multa contratual (sic id no 48201555).
Nas Súmulas 472,296, 294 e 30 o STJ pacificou o tema relacionado à cobrança da comissão de permanência, autorizando-a desde que pactuada e não cumulada com nenhum outro encargo de mora.
Na cédula consta que na hipótese de inadimplência incidirá comissão de permanência e que quanto ao pagamento do débito o valor será recebido na seguinte ordem: juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados (sic id no 48195990 - Pág. 42).
Nestes autos, como foi convencionada, deve subsistir de forma isolada, eliminando-se os demais encargos.
O apelante postula ao final que o apelado arque integralmente com os ônus sucumbenciais. Todavia, a única parte provida nesta Apelação deu-se em razão do juízo ter afastado a comissão de permanência, quando deveria tê-lo mantido e eliminado os demais ônus cumulados indevidamente. Dessa forma, deve permanecer o estabelecido na primeira instância no tocante à sucumbência.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso com amparo no art. 932, V, a do CPC/2015 para determinar que na inadimplência seja levada em conta somente a comissão de permanência não cumulada com outros encargos.
Cuiabá, 08 de julho 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator